Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO PARA INDICAR OUTRA CONTA PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO. CONSUMIDOR TITULAR DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS E CARTÃO DE CRÉDITO. REPERCUSSÃO NEGATIVA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.

2. Não se verifica inovação recursal quando a parte ré traz no bojo do recurso os mesmos prints de tela sistêmica juntados no bojo da contestação.

3. “Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária”. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

4. Esse entendimento também se aplica ao fornecimento de cartão de crédito, que está sujeito à análise comercial da instituição emissora, não constituindo direito do consumidor a concessão do limite de crédito.

5. Se a abertura da conta foi solicitada em 30 agosto de 2022 e em 20 de setembro de 2022 a instituição informou que, após análise detalhada, optou por cancelar a conta e o cartão de crédito (ID 44214010), solicitando número de outra conta para transferir eventual saldo, não se observa conduta danosa do banco, pois não houve retenção de saldo do consumidor.

6. Além disso, não há repercussão relevante ao consumidor que possui três contas bancárias e cartão de crédito em outras instituições financeiras, cujas movimentações indicam que uma delas é a conta principal – aparentemente onde recebe os rendimentos -, não havendo prova de privação financeira do consumidor que pudesse fundamentar o dano moral.

7. Recurso do NU Pagamentos conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.

8. Autora condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.